Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-41.2019.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001667-41.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILSON TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 605.422.761-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODOMIRO LOTARIO SPOHR - CPF: 368.317.359-91 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA CAUSADA POR AGENTE COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO
CAPUT
DO ART. 303 DO CTB
– AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA
– PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 11 –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para a prevista no
caput
do art. 303 do CTB, quando estiver comprovado nos autos, por meio de provas testemunhais, do auto de constatação e da confissão extrajudicial do apelante, que ele se encontrava sob a influência de álcool no momento do acidente de trânsito, sendo, portanto, de rigor a incidência do §2º do art. 303 do CTB.

Ressalte-se que na forma do Enunciado Orientativo nº 11:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ilson Teixeira dos Santos
,
contra a sentença anexada sob Id. 75782162, pela qual foi condenado como autor dos crimes previstos no art.
303, §2º c/c art. 302, §1º, III
,

do Código de Trânsito Brasileiro, à pena final de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses.
A pena restritiva de liberdade foi
convertida em duas restritivas de direitos
a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Em síntese, nas
razões
recursais o Apelante requer a
desclassificação
da conduta para a prevista no
caput
do
art. 303, do Código Brasileiro de Trânsito
, uma vez, que não estaria caracterizada a embriaguez. (ID. 175782169).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 175782171);
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme transcrição do sumário ministerial oferecido (Id. 180277162):

“Sumário: Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso no art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, III, ambos da Lei nº 9.503/1997, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal, e suspensão da permissão ou habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses – Irresignação da defesa: Pretendida a desclassificação para a conduta prevista no caput do art. 303 do CTB – Impossibilidade: Julgados do TJMT informando ser o teste de alcoolemia prova dispensável, quando comprovada por outros meios idôneos – Estado etílico do APELANTE comprovado pelo auto de constatação de embriaguez e depoimentos dos policiais que procederam a prisão de ILSON – Pelo conhecimento do recurso e no mérito desprovimento.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 5.1.2019, por volta das 17h30min., em via pública, na ponte sobre o Rio das Mortes, Nova Xavantiva/MT,
Ilson Teixeira dos Santos

com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa de natureza grave contra a vítima
Odomiro Lotário Sphor
na direção de veículo automotor e, após o acidente, deixou o local sem prestar imediato socorro à vítima.

Diante disso ele foi denunciado e, após o regula trâmite processual foi condenado nas penas do artigo 303, §2º c/c art. 302, §1º, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
2 anos e 8 meses de reclusão
, no regime
aberto,
além
da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses
.

Contudo, neste grau de jurisdição, requer a
desclassificação
da conduta, para aquela descrita no
caput,
do art. 303, do CTB, ao argumento de que não restou comprovada a embriaguez através da realização do Exame de Alcoolemia ou de Sangue. Contudo, sem razão.

A
existência do crime (materialidade)
e de sua
autoria
estão exaustivamente comprovados nos autos, a dizer pelo: a) Auto de prisão em flagrante (Id. 175778791 – Pág. 2); b) Boletim de Ocorrência (Id. 175778791 – Pág. 3/6); c) Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 175778791 – Pág. 7/8); Exame do Lesão Corporal da Vítima (Id. 175778791 – Pág. 31/33); Relatório Policial (Id. 175778791 – Pág. 40/41); e pela declaração da vítima e das testemunhas em ambas as fases judiciais, os quais demonstram que o apelante praticou o crime previsto no art. 303, §2º c/c art. 302, §1º, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar, que a comprovação do estado de embriaguez do agente não ocorre, tão somente, por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.”
(art. 277, Lei nº. 9.503/97), a saber, exame clínico,
perícia
, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que o apelante não foi submetido ao teste de etilômetro, todavia, o auto de constatação, bem como a prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

A testemunha
Tiago dos Santos Passilio do Nascimento
,
policial que realizou a prisão em flagrante, quando ouvido em juízo, relatou ao chegar ao local do acidente se deparou apenas com a vítima, que relatou que o Apelante forçou uma ultrapassagem e acabou por abalroa-la.

Diligenciaram atrás do Apelante e receberam denúncia sobre sua localização, dizendo que estaria conduzindo a motocicleta em zigue-zague em um dos bairros da cidade, dizendo que o condutor estaria embriagado e a motocicleta amassada. Ao chegarem ao local, se deparam com o Apelante com sinais de embriaguez, o qual confirmou ter causado o acidente, dizendo não ter visto necessidade de permanecer no local por não ter se machucado.

O Depoente disse que conduziram o Apelante à Delegacia de Polícia, por ele estar em aparente estado de embriaguez, vez que estava com as vestes desajeitadas, rosto vermelho, fala desconexa, exalava odor etílico.

De igual forma foi o depoimento da testemunha
João Nunes Leal Júnior,
outro condutor do flagrante, que confirmou as declarações acima exaradas, afirmando que ao chegar no local do acidente a vítima já estava sendo atendimento pelos bombeiros, tendo informações de que o Apelante havia se evadido do local. Que a vítima relatou que o Apelante tentou forçar uma ultrapassagem e acabou por abalroa-la.

Informou que em diligências, conseguiram localizar o Apelante, o qual confirmou ter ocasionado o acidente e que não prestou socorro a vítima porque não tinha se machucado.

Relatou que o Apelante aparentava estar embriagado, com fala sonolenta, disperso e demorava a responder as perguntas.

A vítima
Odomiro Lotário Sphor
não se recorda se o Apelante estava embriagado no momento do acidente.

Aliado aos depoimentos, tem-se o Auto de Constatação de Embriaguez de Id. 175778791 – Pág. 7/8, o qual indica que o
apelante
apresentava odor etílico, dificuldade de equilíbrio, desordem nas vestes fala alterada.

Em sede extrajudicial, o Apelante relatou que algumas horas antes do acidente havia ingerido alguns copos de cerveja. Porém, em sede judicial, retratou o seu depoimento, negado veementemente ter feito a ingestão de bebida alcóolica, relatando que somente saiu do local do acidente, pois ficou com medo de ser agredido.

No ponto vejo que a negativa do Apelante não encontra qualquer respaldo nos autos, em contrapartida, a confissão extrajudicial está em consonância com as demais provas produzidas, que não deixa dúvidas que ele fez a ingestão de bebida alcóolica antes de ocasionar o acidente de trânsito.

Nesse sentido, tenho que a confissão apelante, assume um importante valor probatório nos autos, com a aplicação do Enunciado Orientativo nº 11. Vejamos:

Enunciado Orientativo nº 11: A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.

Oras, aliada a confissão extrajudicial do apelante, tem-se do auto de constatação de embriaguez e os depoimentos dos agentes policiais, os quais foram veementes em indicar que o Apelante estava embriagado.

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crime do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público seu depoimento possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas nos autos, passível de utilização para a condenação, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor, no momento do acidente, sob efeito de álcool, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo-se manter a sentença da forma em que foi exarada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO NO TRÂNSITO, EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO § 2º, DO ART.
303
– NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §
2
.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Para configurar situação presente no §
2
.º do art.
303
do
CTB
de basta a condução de veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa provoque na vítima lesão corporal grave ou gravíssima.
O disposto no artigo 304 do
CTB
, configura-se quando o condutor deixa de prestar imediato socorro a vítima, no local do acidente.
Para praticar situação presente no art. 305 do
CTB
, basta que o condutor se afaste do local do acidente, isso ocorre quando empreende fuga.
(N.U 0016088-04.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo
de
Ilson Teixeira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023